Tribunal: TJBA
Processo: 8025506-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8025506-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE MARINHO DE JESUS e outros

Advogado(s): CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E

AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.
DES
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO
SEGURADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.823.402 e REsp n. 1.824.823 (Tema 1.044), firmou o entendimento de que
“
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

2. No julgamento do REsp nº 2034266/SP, a Ministra Assusete Magalhães reformou a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia determinado que o ressarcimento dos valores atinentes aos honorários periciais deveriam ser postulados em via autônoma, nos seguintes termos: “No caso dos autos, o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido e, quantos aos honorários periciais, ‘uma vez adiantados pelo INSS, deverão ser, se o caso, objeto de pleito junto ao ente federativo, conforme decidido pelo STJ nos autos do REsp n. 1.422.265, rel. Min. Mauro Campbell Marques. Não sendo, ademais, o Estado parte da lide, referida postulação haverá de ser manejada por via autônoma’ (fl. 214e). O INSS apelou, mas o Tribunal de origem manteve a sentença. Assim, o Recurso Especial merece provimento, porquanto o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ, firmada no julgamento dos Recursos Especiais 1.823.402/PR e 1.824.823/PR e, consequentemente, da tese firmada no Tema 1.044/STJ” (REsp n. 2.034.266, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 04/04/2023.).

3. Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação, para
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, determinando que o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais por ele adiantados deverá recair sobre o Estado da Bahia,
independentemente do ajuizamento de demanda autônoma.

4.
Recurso
do INSS
provido, em juízo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº. 8025506-09.2022.8.05.0080, sendo apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e apelado

CARLOS ANDRE MARINHO DE JESUS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em juízo de retratação
,

reformar o acórdão de id. 47286377, para
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
nos termos do voto condutor.